Tribunal: TJMMG
Processo: 2000243-15.2025.9.13.0000
Classe: Correição Parcial Militar
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CORREIÇÃO PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO CORREGEDOR Processo n. 2000243-15.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000147-85.2025.9.13.0004 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 12/11/2025 Publicação: 24/11/2025 Decisão: unânime EMENTA CORREIÇÃO PARCIAL – REPRESENTAÇÃO DO CORREGEDOR DA JUSTIÇA MILITAR – INQUÉRITO POLICIAL MILITAR – ARQUIVAMENTO POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – ART. 301 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – ELEMENTO NORMATIVO DO TIPO – CONCEITO DE ORDEM LEGAL – NECESSIDADE DE COMANDO CLARO E IMPERATIVO – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA – ATIPICIDADE MANIFESTA DA CONDUTA – INEXISTÊNCIA DE SUPORTE MÍNIMO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – CONCLUSÃO DO ÓRGÃO MINISTERIAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE ARQUIVAMENTO PROFERIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – REPRESENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar improcedente a presente correição parcial por representação do corregedor, para manter, em sua integralidade, a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual que, acolhendo a promoção ministerial, determinou o arquivamento do Inquérito Policial Militar n. 2000147-85.2025.9.13.0004, por manifesta atipicidade da conduta investigada Impedido o desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, corregedor. RELATÓRIO Trata-se de correição parcial por representação do excelentíssimo corregedor desta Justiça Militar, com fundamento no artigo 498, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM) e no artigo 27, inciso III, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) que, nos autos do Processo n. 2000147-85.2025.9.13.0004, acolheu a promoção ministerial e determinou o arquivamento do Inquérito Policial Militar (IPM) n. 103.219/2024 – 65º Batalhão de Polícia Militar (BPM). O referido IPM foi instaurado em 26/02/2024, por determinação do Ten Cel PM comandante do 65º BPM, com o objetivo de apurar a conduta TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 do 3º Sgt PM Vilson Alves dos Santos, a qual, em tese, configuraria o crime de desobediência, tipificado no artigo 301 do Código Penal Militar (CPM). Narra a portaria inaugural que, em 21/02/2024, por volta de 00h25min, o referido militar teria retirado seu veículo particular, Fiat Prêmio, placa GPI-3D54, do pátio da unidade, a despeito de o automóvel se encontrar com a documentação irregular, e de ele ter recebido ordem expressa do aspirante a oficial PM Vinícius Chaves de Almeida para não fazê-lo até que a situação fosse devidamente regularizada. Tal determinação, por sua vez, decorria de uma supervisão realizada pela Corregedoria da Polícia Militar no dia anterior, na qual fora constatada a irregularidade de diversos veículos pertencentes a militares no estacionamento do quartel. Concluída a investigação, o encarregado do IPM manifestou-se pelo indiciamento do militar pelo crime de desobediência. Contudo o comandante do 65º BPM, em sua análise, entendeu pela não subsunção dos fatos ao tipo penal, abstendo-se de proceder ao indiciamento. Remetidos os autos a esta Justiça Especializada, o órgão do Ministério Público oficiante em primeira instância promoveu o arquivamento do feito, ao argumento de que a conduta do investigado fora precedida de mera orientação, e não de uma ordem direta, o que tornaria o fato atípico. A promoção ministerial foi acolhida integralmente pelo juízo da 4ª AJME, que, encampando os mesmos fundamentos, determinou o arquivamento dos autos, por ausência de justa causa para a deflagração da ação penal. Inconformado, o eminente desembargador corregedor da Justiça Militar aviou a presente Representação, na qual sustenta que a decisão de arquivamento se revela irregular, porquanto os autos contêm elementos de convicção suficientes que apontam para a prática, em tese, do crime de desobediência. Ressalta que os depoimentos colhidos na fase inquisitorial, em especial o do aspirante a oficial PM Vinícius Chaves de Almeida, são claros ao demonstrar que foi dada uma ordem expressa ao investigado para não remover o veículo antes de regularizar sua situação. Salienta que a conduta do militar atenta contra os pilares constitucionais da hierarquia e da disciplina, basilares para a instituição militar. Por fim, invoca o princípio da obrigatoriedade da ação penal, insculpido no artigo 30 do CPPM, defendendo que, diante dos indícios de autoria e materialidade, o arquivamento se mostra prematuro e contrário à lei. Pugna, ao final, pelo conhecimento e pelo provimento da Representação, com a reforma da decisão de arquivamento e a consequente remessa dos autos ao excelentíssimo senhor procurador-geral de justiça. Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça com atuação neste eg. Tribunal (Evento 7) opinou pelo conhecimento e pelo julgamento da Representação, por entender subsistente a previsão regimental análoga ao artigo 498, "b", do CPPM, abstendo-se, contudo, de analisar o mérito da questão, por entender ser atribuição exclusiva do procurador-geral de justiça, nos termos do artigo 397 do CPPM. É, em síntese, o relatório. VOTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que a presente correição parcial deve ser conhecida, nos termos do disposto no art. 27, inc. III, do Regimento Interno deste eg. Tribunal, e, no mérito, julgada improcedente, a fim de que seja mantida a decisão de arquivamento do Inquérito Policial Militar (IPM) n. 103.219/2024. O mérito da Representação reside na verificação da regularidade da decisão que determinou o arquivamento do IPM n. 2000147-85.2025.9.13.0004. O cerne da questão é saber se os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial são suficientes para configurar a justa causa necessária ao oferecimento de denúncia pela suposta prática do crime de desobediência, previsto no artigo 301 do Código Penal Militar (CPM). O excelentíssimo corregedor desta Justiça Militar sustenta a existência de indícios robustos de autoria e materialidade, pugnando pela reforma da decisão de arquivamento proferida em primeiro grau de jurisdição. Contudo, data maxima venia, após detida e criteriosa análise de todo o processado, não vislumbro razões para dissentir do abalizado entendimento externado pelo órgão ministerial e acolhido pelo Juízo da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME). O tipo penal em tela, insculpido no artigo 301 do CPM, possui a seguinte redação: "Art. 301. Desobedecer a ordem legal de autoridade militar: Pena - detenção, até seis meses". A conduta nuclear é "desobedecer", e o objeto sobre o qual recai a desobediência é a "ordem legal de autoridade militar". Trata-se de tipo penal que tutela precipuamente a autoridade e a disciplina militares, pilares sobre os quais se assenta a própria existência das instituições castrenses, conforme preceitua o artigo 42 da Constituição da República. A perfeita adequação típica de uma conduta ao preceito primário da norma incriminadora exige a presença de todos os seus elementos constitutivos. No caso do crime de desobediência, um dos elementos normativos do tipo é a existência de uma "ordem". A doutrina penal militar é uníssona ao lecionar que o termo "ordem" deve ser compreendido em seu sentido estrito, qual seja, o de uma determinação imperativa, um comando claro, direto e inequívoco para fazer ou deixar de fazer algo, emanado de autoridade competente em matéria de serviço ou afeta à disciplina. Mera solicitação, sugestão, conselho, pedido ou orientação, por mais convenientes e adequados que sejam, não se subsumem ao conceito de ordem para fins penais. O direito penal, por sua natureza fragmentária e por ser a ultima ratio do sistema de controle social, não pode operar com presunções ou ambiguidades em desfavor do cidadão, ainda que militar. A análise do conjunto probatório revela, precisamente, essa zona de incerteza e ambiguidade que afasta a tipicidade manifesta da conduta. O principal elemento de convicção trazido aos autos é o depoimento do então aspirante a oficial PM Vinicius Chaves de Almeida, superior hierárquico que estava no comando da guarnição do investigado e que teria transmitido a diretriz (Evento 1, PEÇAS IPM2, fls. 11/12 do processo originário). Em seu TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 termo de declarações, a própria testemunha utiliza, espontaneamente, o vocábulo "orientou" para descrever sua ação: "que nesse momento o depoente orientou ao investigado e a Sd Taiana a sanarem a regularidade e somente depois procedessem a retirada dos veículos". Mais adiante, relata que "disse a ambos que não deveria retirar os veículos enquanto não estivessem regularizados". A expressão "não deveria" possui uma carga semântica de recomendação e conselho, distinta da forma imperativa "não retire" ou "está proibido de retirar". É bem verdade que, ao ser posteriormente questionado de forma direta, o oficial afirmou ter dito expressamente "regulariza primeiro antes de retirar o veículo; não retira sem regularizar". Contudo essa afirmação, isolada do contexto geral de seu depoimento não tem o condão de suplantar a ambiguidade que permeou toda a comunicação. A própria reação do Sargento Vilson, conforme narrada pelo aspirante, reforça a percepção de que a mensagem não foi recebida como um comando absoluto. Segundo o oficial, ao ser questionado no dia seguinte sobre a retirada do veículo, o investigado "respondeu que não entendeu que seria uma ordem para não retirar o veículo, uma vez que, segundo o investigado, o Comandante da Unidade teria lhe dito que o carro não estava apreendido, somente não poderia transitar". Essa justificativa, ainda que possa ser questionada, evidencia que a comunicação falhou em estabelecer, de forma indubitável, a natureza imperativa da determinação. O depoimento da Sd PM Taiana de Jesus Nunes (Evento 1, PEÇAS IPM2, fls. 9/10), testemunha ocular da conversa, é ainda mais elucidativo e corrobora a tese de ausência de ordem direta. Ela declarou que "ouviu o Asp Chaves dizer ao Sgt Vilson que não seria bom tirar o veículo do local, pois daria problema". Em seguida, foi categórica ao afirmar que "não presenciou ordem direta do Aspirante para o Sgt Vilson e não sabe se esta ordem ocorreu". A percepção de uma testemunha isenta, que se encontrava na mesma situação fática do investigado e que, por sua vez, optou por acatar a recomendação e não retirar seu veículo, é de valor probatório ímpar. Ela distinguiu a comunicação dirigida ao Sargento Vilson como um aviso sobre as consequências negativas ("daria problema"), um conselho, e não como uma ordem militar propriamente dita. Diante de tal panorama, a versão apresentada pelo Sgt. PM Vilson em seu interrogatório (Evento 1, PEÇAS IPM2, fls. 15/16), na qual nega ter recebido ordem do aspirante e sustenta que retirou o veículo por entender que ele não estava formalmente apreendido, torna-se verossímil e encontra amparo nos demais elementos de prova. Para a configuração do dolo do crime de desobediência, exige-se a vontade livre e consciente de descumprir uma ordem legal. Se a própria existência da ordem, em sua acepção jurídica estrita, é duvidosa, a demonstração do elemento subjetivo do tipo resta irremediavelmente comprometida. Coroa o raciocínio a percuciente análise realizada pelo Ten Cel PM comandante do 65º Batalhão de Polícia Militar (BPM), na Avocação de Solução de IPM (Evento 1, HREL8). A própria autoridade de polícia judiciária militar que determinou a instauração do procedimento, após examinar detidamente todos os elementos colhidos, concluiu TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 expressamente pela atipicidade da conduta. Vale transcrever seus fundamentos, pela clareza e pertinência: 1.6 das provas produzidas nos autos verificou-se que não houve ordem direta do n.º 175.246-8, 1º Ten PM Vinicius Chaves de Almeida ao militar investigado para que o mesmo não retirasse o veículo do estacionamento da Unidade com a documentação irregular, conforme se verifica nas declarações prestadas pelo Oficial em fls. 11-12, o mesmo expressamente declarou que “orientou” o investigado e a Sd Taiana a sanarem a irregularidade e somente depois procedessem a retirada dos veículos. Declarou ainda que disse a ambos os militares que os mesmos não deveriam retirar os veículos, não configurando assim ordem ou determinação; 1.6.1 para configurar o delito de desobediência, é necessário que o comando seja uma determinação, e não um pedido, solicitação ou orientação; 1.6.2 além disso, a ordem tem que ser legal, ou seja, prevista em lei, e o que se verificou nos autos é que não houve fiscalização de trânsito, portanto, o veículo não estava retido ou apreendido; 1.6.3 desta forma, o militar investigado agiu dentro de suas prerrogativas enquanto proprietário do veículo. A manifestação da autoridade militar máxima da Unidade, que detém a vivência da caserna e o conhecimento prático da dinâmica disciplinar, é de extrema relevância, pois reconhece que a comunicação não se revestiu das formalidades e da clareza de uma ordem, e que o bem particular do militar não estava sob custódia formal do Estado. Não se pode ignorar tal conclusão, vinda justamente de quem deu início à apuração. A Representação do excelentíssimo desembargador corregedor invoca os princípios da hierarquia e da disciplina e o princípio da obrigatoriedade da ação penal. Sem dúvida, a hierarquia e a disciplina são os alicerces da vida militar e devem ser rigorosamente observados. A conduta do Sgt PM Vilson, ao ignorar uma clara recomendação de seu superior, pode e deve ser analisada no âmbito administrativo-disciplinar, como de fato o foi, conforme consta da própria decisão do comandante da Unidade. Contudo a seara penal exige mais do que a mera quebra de um dever de urbanidade ou de acatamento a uma orientação. Exige a subsunção perfeita do fato à norma incriminadora, o que, no caso, demanda a existência de uma "ordem", elemento que, como exaustivamente demonstrado, não se faz presente com a certeza necessária. Quanto ao princípio da obrigatoriedade da ação penal, previsto no artigo 30 do Código de Processo penal Militar (CPPM), ele não é absoluto. O próprio dispositivo condiciona a obrigatoriedade da denúncia à existência de "prova de fato que, em tese, constitua crime" e "indícios de autoria". Se da análise dos elementos informativos se extrai, de plano, a manifesta atipicidade da conduta, o fato apurado não constitui crime, sequer em tese, afastando o dever de denunciar e impondo, ao contrário, o dever de promover o arquivamento. A instauração de uma ação penal temerária, sem justa causa, constitui constrangimento ilegal e mobiliza desnecessariamente a onerosa máquina judiciária. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Portanto, a atuação do Ministério Público e a subsequente decisão judicial de arquivamento não se mostram irregulares, abusivas ou teratológicas, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe. Por tais razões, julgo improcedente a presente Representação, para manter, em sua integralidade, a decisão proferida pelo juízo da 4ª AJME, que, acolhendo a promoção ministerial, determinou o arquivamento do IPM nº 2000147-85.2025.9.13.0004, por manifesta atipicidade da conduta investigada. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, julgar improcedente o presente recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para julgar improcedente a representação. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 12 de novembro de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator